Tribunal: TJES
Processo: 5010391-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010391-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DO ROSARIO SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVA DE GRAVE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM A PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RELATÓRIOS DE ENFERMAGEM INSUFICIENTES PARA DECISÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
PARCIAL
PROVI
MENTO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravante, condenado
com
trânsito em julgado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, impugna decisão que indeferiu prisão domiciliar humanitária pleiteada em razão de Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), alegando agravamento da doença e ausência de assistência médica especializada na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões: (i) saber se, diante da patologia apresentada, assiste direito à prisão domiciliar humanitária ao agravante; (ii) subsidiariamente, se é necessária perícia médica oficial, por hematologista, para aferir a gravidade do quadro e a compatibilidade do tratamento com a estrutura da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É dever do Estado a assistência à saúde do preso (CF/88, art. 5º, XLIX; art. 196), mas o art. 117 da Lei de Execuções Penais disciplina taxativamente as hipóteses de prisão domiciliar,
sendo certo que
o simples padecer de doença crônica não autoriza automaticamente o benefício, salvo prova de incapacidade de tratamento no estabelecimento prisional.

4. Os relatórios juntados (17/06/2025 e 01/08/2025) indicam fornecimento de medicação (eltrombopague), acompanhamento pela equipe de saúde e
estabilidade do
quadro
de saúde do recorrente
, sem sinais de agravamento, demonstrando,
a princípio, a
possibilidade de controle clínico no âmbito prisional.

5. Contudo, os documentos produzidos pela unidade prisional carecem de laudo médico oficial — muitos provêm de profissionais de enfermagem —
limitando
a segurança da decisão quanto à necessidade
ou não
de concessão do benefício.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

6.
R
ecurso
conhecido e parcialmente
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
10391
-
56
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DO ROSÁRIO SILVA

A
GRAVADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

PAULO ROBERTO DO ROSÁRIO SILVA

em face d
a
decisão proferida pelo

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

nos autos
nº
2000002-62.2025.8.08.0065
,
que,
em suma,

indeferiu o pedido de p
risão domiciliar
humanitária
ao reeducando.

Em
suas
razões,
a defesa

alega que: I) o agravante é acometido por Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), enfermidade autoimune que compromete severamente sua saúde, cuja progressão pode ser fatal, se não houver tratamento contínuo e especializado; II) desde 2011, quando ainda se encontrava custodiado no Centro de Detenção Provisório de São Mateus (CDPSM), era conduzido regularmente para atendimento na Grande Vitória, onde recebia tratamento com hematologista,
fazia
exames de contagem de plaquetas e ajustes
das
medica
ções
controlad
a
s, como exige o protocolo clínico da
doença
; III) após ser transferido para a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), a prestação do tratamento foi comprometida, pois, conforme narrado pelo reeducando e não desmentido pela unidade prisional, não há hematologista disponível e não estão sendo realizados os exames periódicos, tampouco os ajustes d
as
medicaç
ões
; IV) há relato de agravamento
dos sintomas
, como fraqueza e mal-estar, evidencia
ndo a presença de
risco real à vida; V) o juízo requisitou manifestação da unidade prisional, que limitou-
se
a apresentar relatório genérico, desprovido de prontuário médico, de comprovação de estrutura técnica adequada e de qualquer documento capaz de demonstrar que o reeducando vem recebendo tratamento compatível com sua enfermidade;
VI) a
inda assim,
o juízo
concluiu, de forma equivocada, pela suficiência do atendimento prestado, embora não haja nos autos qualquer elemento que comprove tal alegação,
pelo contrário,
pois o que

restou evidente
foi
a inexistência de estrutura mínima na unidade prisional
apta a
oferecer o suporte necessário ao tratamento;
VII)
t
al posicionamento viola frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), do direito à saúde (art. 196,
da
CF/88), e do respeito à integridade física e moral da pessoa presa (art. 5º, XLIX,
da
CF/88);
VIII) o
Estado, ao manter alguém sob custódia, assume integral responsabilidade
pela
sua saúde,
sendo certo que n
egar tratamento ou deixar de realizar encaminhamentos médicos essenciais configura omissão estatal grave;
IX) a
ausência de estrutura no sistema prisional autoriza a concessão de prisão domiciliar como forma de garantir o direito à saúde.
Almeja
a concessão da prisão domiciliar humanitária. Subsidiariamente,
requer
seja determinada a realização de perícia médica judicial, por hematologista, para avaliação da gravidade do quadro clínico e da compatibilidade com a estrutura da unidade prisional
(mov. 46.1).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(
mov.
49.1).

O
juízo
singular realizou juízo de retratação negativo (mov. 52.1).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando p
el
o
parcial
provimento do recurso,
tão somente para determinar a realização de perícia médica
(ID
15777260
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como cediço, é dever do Estado prestar assistência ao encarcerado, zelando p
or
sua integridade física e moral, segundo preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

Já o art. 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar. Senão, vejamos:

“
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”
(g.n.)

Dessa maneira, e
m um primeiro momento, verifica-se que o agravante não fa
z
jus ao benefício da prisão domiciliar, por estar
cumpri
ndo
pena no regime fechado.

N
ess
e sentido, o

julgado
oriundo
d
o

Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3.
O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar.
4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249252 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 06-02-2025 PUBLIC 07-02-2025)

Entretanto, em
bora não haja previsão específica de aplicação da
p
risão
d
omiciliar
ao apenado
em cumprimento de pena em regime diverso do aberto,
a
jurisprudência
pátria

vem
admiti
n
do
a
concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto
,
em situações excepcionalíssimas
, pautando-se,
para tanto,
no postulado da dignidade da pessoa humana
.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, que cumpre pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão de duas condenações pela prática do crime de estupro de vulnerável. O Apenado cumpriu pouco mais de 7 (sete) meses de pena. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
.
3. As instâncias ordinárias destacaram que o Apenado vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional e assinalaram que não foi demonstrada a suposta gravidade no seu estado de saúde (consta do acórdão impugnado que o Paciente foi infectado pelo novo coronavírus, mas recebeu o tratamento adequado e está curado). Além disso, o Magistrado singular deferiu, em 17/11/2020, a permissão de saída para a realização de eventuais consultas e exames. 4. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar ao Reeducando, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 5. Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.º-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, ‘[a]s medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)’. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 649.454/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 25/5/2021)

N
a espécie, a
Guia de Recolhimento Provisóri
o
expedida nos autos da ação penal nº 0000033-53.2024.8.08.0065
revela
que
o
recorrente foi
condenado à
s
pena
s
de 11 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano de detenção
e
multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes
do
art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06
(
08 anos e 04 meses de reclusão e multa
), art. 12
da Lei
nº
10.826/03 (01 ano de detenção e multa
) e art.
16 da Lei
nº
10.826/03 (03 anos de reclusão
e
multa
).

Consta
que a prisão em flagrante do a
gravante
se deu em
13/04/2024, posteriormente convertida em preventiva. A sentença
penal
condenatória foi publicada em 05/11/202
4 e
a execução regularmente iniciada a partir da
respectiva
guia.

Quanto ao estado de saúde,
o

relatório médico
elaborado em 17/06/2025

(mov. 27.1 –
fl
.
60
–
ID
14544186)
pela equipe de saúde da

Penitenciária Regional de São Mateus,
apont
ou
que
o recorrente
não
apresentava nenhuma comorbidade.

Também f
oi anexado um

novo
relatório médico,
desta vez

realizado
em 01/08/2025 (mov. 89.2 – ID 1577261),
que

inform
ou
que o
agravante

faz
uso contínuo da medicação
E
ltrombopague
e
vem sendo acompanhado
regular
mente
pela equipe multidisciplinar de saúde da unidade prisional.

O
documento
menciona que
o apenado apresenta
quadro estável relativo à comorbidade de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, plaquetometria dentro do padrão flutuante habitual, sem sinais de sangramentos ou
de
agravamento clínico.

Consta
ainda
que Paulo Roberto aguarda retorno do setor de Hematologia da Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
além de
que foram solicitados exames laboratoriais para acompanhamento da plaquetopenia e avaliação da função e lesão hepática, sendo este orientado a retornar
em caso de
evolução clínica ou outros sinais de alarme, tais como sangramento, fadiga ou dispneia.

Nesse diapasão, é
possível concluir,
a princípio,

que

a
doença
do reeducando é
passível de controle
pelo
uso de
medicação,
que
vem sendo fornecida
regularmente

pelo s
istema prisional,
que, por sua vez,
também
dispõe de condições
para
assegurar
o
acesso do interno a atendimentos na rede pública de saúde
(SUS)
,
sempre que necessário,
não havendo provas do grave comprometimento da saúde, tampouco de incompatibilidade entre o tratamento oferecido e o encarceramento.

Salvo melhor juízo
,
o recorrente
não
preenche os requisitos previstos no art. 117 da LEP, sendo certo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a
circunstância de ser
o condenado portador de doença crônica incurável,
por si só,
não
representa garantia de concessão de prisão domiciliar
,
revelando-se
imprescindível a apresentação de prova
de que o
tratamento médico não po
ssa
ser adequadamente realizado no ambiente prisional.

Finalmente, quanto ao
pedido subsidiário de realização de perícia médica
, a ser conduzida por um médico hematologista, com o objetivo de aferir a gravidade ou não do quadro clínico e a compatibilidade entre o tratamento médico exigido e a estrutura oferecida pela unidade prisional, tenho por bem acompanhar o judicioso Parecer Ministerial
favorável
, segundo o qual
“os relatórios de saúde juntados pela unidade prisional, conquanto demonstrem a situação de saúde do Recorrente,
não possuem natureza de laudo oficia
l, haja vista terem sido subscritos por profissional da área de enfermagem, e não por médico. Diante desse contexto, revela-se pertinente a realização de perícia médica oficial, a fim de aferir o real estado de saúde do Agravante, cabendo ao Juízo da Execução, à luz das conclusões técnicas que vierem a ser apresentadas, reavaliar a eventual necessidade de concessão de prisão domiciliar.”

Pelo
exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL

P
ROVIMENTO
,
apenas para determinar a realização de perícia médica oficial na forma pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.